Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717318-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEIA DOS SANTOS GOMES, CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os pedidos feitos em contrarrazões de fixação de multa por litigância de má-fé e de fixação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. Brasília - DF, 8 de novembro de 2021 13:10:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador